Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735940-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CISÃO PARCIAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE HSBC BANK BRASIL S.A. PARA BANCO BRADESCO S.A. ABRANGÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO ADESIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não constitui inovação recursal a insurgência quanto a matérias de ordem pública, sobretudo quando a apelação é o primeiro momento hábil a combater a declaração firmada em sentença de extinção. 2. Diferentemente da incorporação, em que a transferência de direitos e obrigações é integral, na cisão parcial a empresa cindida transfere apenas parcelas dos seus direitos e obrigações para a(s) sociedade(s) que os absorver. 3. Não havendo demonstração de que o crédito perseguido encontra-se dentre aqueles cedidos no negócio da cisão parcial levada a efeito, escorreito o reconhecimento da ilegitimidade da parte para requerê-lo em juízo. 4. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Evidenciado nos autos que os recorrentes têm situação financeira favorável e que o pagamento das despesas do processo não constitui ameaça à subsistência própria e familiar, o pedido de concessão de gratuidade deve ser indeferido. 5. Recursos conhecidos, mas não providos. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 227 e 229, ambos da Lei 6.404/976, defendendo a sua legitimidade para a causa, uma vez que a cisão parcial do patrimônio líquido do HSBC Bank Brasil S.A., transferiu-lhe direitos e obrigações, conforme se verifica na Ata Sumária da 156a Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7/10/2016, razão pela qual, argumenta que se tornou titular do crédito perseguido na presente demanda. Discorre acerca da publicidade e notoriedade da incorporação do HSBC Bank Brasil S.A. pelo Banco Bradesco S.A., que seria reconhecida, inclusive, pelo Banco Central do Brasil. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822. Os recorridos, em sede de contrarrazões, pleiteiam que as publicações a eles relativas sejam feitas em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 227 e 229, ambos da Lei 6.404/976, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, verbis: “No presente caso, conforme afirmado pelo Autor e comprovado pela ata Id. 11329619, verifica-se que o ato realizado entre as sociedades empresárias foi de cisão parcial, por meio do qual o HSBC Bank Brasil S.A. cedeu parcelas de seu patrimônio líquido para o Banco Bradesco S.A. e outras empresas societárias. Diferentemente da incorporação, em que a transferência de direitos e obrigações é integral, na cisão parcial a empresa cindida transfere apenas parcelas dos seus direitos e obrigações para a(s) sociedade(s) que os absorver. Nessa esteira, tendo em vista que não restou demonstrado que o crédito perseguido por meio da presente ação encontra-se dentre aqueles cedidos no negócio da cisão parcial levada a efeito, escorreita a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte para requerê-lo em juízo” (ID 13075380 - Pág. 6) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ainda nesse sentido, veja-se o AgRg no REsp 1683325/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/9/2020. O apelo especial, igualmente, não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o REsp 1881173, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 13/8/2020. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige que a parte comprove o dissídio mediante cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas (arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 541, parágrafo único, do CPC/1973), ônus do qual não se desincumbiu. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp 1645246/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/8/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo autor, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Determino, porém, que as publicações relativas aos ora recorridos sejam feitas em nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029